Tribunal: STJ
Processo: 0222811-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012416 - SP (2025/0222811-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS ALMEIDA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA ATENCIO - SP369295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
DENEGADO. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM
ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
PRECEDENTES. DECISÃO QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/09/2025
01/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:53:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d10083b-c9fd-4f5d-b850-32a667022777

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012416 - SP (2025/0222811-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS ALMEIDA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA ATENCIO - SP369295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
DENEGADO. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM
ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
PRECEDENTES. DECISÃO QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago a julgamento desta Sexta Turma o agravo regimental interposto por
MATHEUS ALMEIDA GONCALVES contra a decisão de minha lavra, na qual
deneguei a ordem, nos termos da seguinte ementa (fl. 185):
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
CRIME COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTES. RÉU OSTENTA EXTENSO
HISTÓRICO INFRACIONAL (JÁ CUMPRIU MEDIDA DE INTERNAÇÃO E, À
ÉPOCA DOS FATOS, SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA PELA PRÁTICA DE ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO A DELITO IDÊNTICO). NECESSIDADE DE GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO
VÁLIDA. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
Ordem denegada.
Nesta via, o agravante reitera as alegações feitas na inicial do
,
writ
aduzindo, em síntese, que: (i) tendo sido indiciado pelo crime previsto no art. 157, § 2o,
inciso II, desde a data de
, sem que ainda tenha sido oferecida a denúncia,
28/5/2025
em desrespeito ao que prescreve o art. 46 do Código de Processo Penal (fl. 195); (ii) o
caso melhor se amolda à tipificação do crime de furto, pelo fato de que não houve
grave ameaça ou violência, sendo que o agravante apenas puxou a corrente da vítima
Documento eletrônico VDA49934514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/08/2025 06:13:36
Código de Controle do Documento: fa18012b-164a-4306-8ee8-b2ad549e3d82

(fl. 195); (iii) houve falta de temor pela vítima, haja vista que viram o autuado correndo
(fl. 195); (iv)
pela estação, perseguido pelo ofendido Alessandro
a fundamentação para
a decretação de sua prisão preventiva não se demonstra crível, idônea e de acordo
com o caso concreto, pois assim fundamentada, com base na GRAVIDADE do crime,
do histórico do paciente que é PRIMÁRIO, possuindo apenas histórico infracional
(fl. 196); e (v)
quando menor de idade e pelo argumento da "garantia da ordem pública
o constrangimento ilegal agora permanece acerca da manutenção da prisão preventiva
(fl.
com base na presença de atos infracionais, mesmo que o agravante seja primário
201).
Ao final, requer digne-se essa colenda Turma a dar provimento ao presente
Agravo Regimental, para reformar a decisão monocrática, a fim de reformar a decisão
ora combatida nos termos do pleito do Habeas Corpus e seja concedida a ordem para
o fim de que seja ceifado o constrangimento ilegal que se deu para com o agravante
sendo determinada a revogação da prisão preventiva, caso em juízo de reconsideração
(fls. 201/202).
o digno Ministro Relator não retifique a decisão agravada
Intimado, o Ministério Público do Estado de São Paulo não se pronunciou
acerca do alegado agravo regimental.
O Ministério Público Federal, por sua vez, opinou pelo não conhecimento do
recurso ou, se conhecido, pelo seu desprovimento (fls. 229/232).
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos
fundamentos constantes no
combatido, que foram assim expostos (fls. 186
decisum
/188 – grifo nosso):
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
, com
28/5/2025
conversão da prisão preventiva em
pelo Juízo de Direito da Vara
29/5/2025
Plantão da comarca de São Paulo/SP pela prática, em tese, do crime descrito no
art. 157, §2o, II, do Código Penal, porque às 13h10min, na Estação Metrô Paulista,
no 1, Consolação, nesta cidade e Comarca da Capital, em conluio e unidade de
desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito comum,
mediante violência, 01 (um) colar de ouro, avaliado em R$4.500,00 (quatro mil e
(fl.122). A custódia cautelar foi
quinhentos reais), da vítima Alessandro de Souza
decretada sob os seguintes fundamentos (Processo n. 1514389-37.2025.8.26.0228
- fls. 53/54 - grifo nosso):
[...]
No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios
suficientes de autoria do delito encontram-se evidenciados pelos elementos
de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com
.
destaque para as declarações colhidas e auto de exibição e apreensão
Documento eletrônico VDA49934514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/08/2025 06:13:36
Código de Controle do Documento: fa18012b-164a-4306-8ee8-b2ad549e3d82

Consta dos autos que Agentes de Segurança do Metrô exerciam
suas funções na estação Paulista, quando ouviram gritos de pega ladrão e
viram o autuado correndo pela estação, perseguido pelo ofendido
Alessandro. Dessa forma, realizaram abordagem e Alessandro informou que
seu colar havia sido roubado pelo autuado, juntamente com outro sujeito que
fugiu. No momento da abordagem, viram um colar de ouro no chão, que a
vítima informou não lhe pertencer. Em revista mais apurada, encontraram
um segundo colar nas vestes íntimas do autuado, que a vítima reconheceu
.
como sendo de sua propriedade
Em declarações, o ofendido Alessandro, “estava caminhando pela
estação em direção ao embarque, momento em que seu colar foi fortemente
; que se virou e
puxado de seu pescoço, imediatamente arrebentando
percebeu dois indivíduos, sendo que a pessoa que subtraiu o colar é a
;
pessoa que nesta delegacia soube se chamar Matheus Almeida Gonçalves
que Matheus saiu correndo e o declarante correu em perseguição de
Matheus, sendo que no momento em que iniciou a perseguição, o homem
desconhecido que estava junto de Matheus deu uma rasteira no declarante
que caiu, mas conseguiu levantar e continuar correndo atrás do roubador;
que começou a gritar por ajuda enquanto corria no encalço de Matheus,
momento em que mais adiante o roubador foi detido por agentes de
segurança; que os agentes de segurança localizaram um colar que o
declarante não reconheceu como sendo seu; um segundo colar foi localizado
na revista conduzida pelos agentes de segurança e este o declarante
reconhece como sendo de sua propriedade e o avalia em quatro mil e
; que apesar da puxada do colar e da rasteira, não restou
quinhentos reais
”.
lesionado
[...]
O crime de roubo é extremamente grave, daqueles que causam
desassossego social. Na hipótese, verifico que foi praticado em concurso de
. Ademais, foi
agentes, o que torna o delito passível de maior reprimenda
praticado em plena luz do dia, em local de intensa circulação de pessoas,
com emprego de violência real, seja por ocasião da subtração do colar, seja
posteriormente, tudo a demonstrar a periculosidade social do autuado e a
necessidade de manutenção de sua custódia para a garantia da ordem
.
pública
Além disso, verifica-se que o autuado ostenta extenso histórico
infracional, já cumpriu medida socioeducativa de internação e está em
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida pela prática
de ato infracional equiparado ao mesmo crime de roubo majorado, que como
visto não foram suficientes para afastá-lo da prática delitiva. Já se decidiu
que a prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a
decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem
pública. Isso porque ela indica que a personalidade do agente é voltada à
criminalidade, fundamentando receio de reiteração, considerando-se
notadamente a gravidade específica do ato infracional cometido e o tempo
(STJ, 3a Seção, RHC no 63.855
decorrido entre o ato infracional e o crime
/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
).
11/05/2016
[...]

A denúncia foi recebida e designada audiência de instrução, debates e
(fl. 122).
julgamento para o dia 3/9/2025
O Tribunal
, por sua vez, corroborando os fundamentos insertos
a quo
na decisão de primeiro grau, denegou liminarmente a ordem (HC n. 2170456-
75.2025.8.26.0000 - fls. 11/51).
Pois bem, a insurgência não merece prosperar.
De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas
ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a
efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de
locomoção.
, a prisão preventiva foi
, tendo sido
In casu
suficientemente motivada
demonstrada pela instância ordinária a sua necessidade como forma de acautelar
e para
, com base em
a ordem pública
evitar a reiteração na prática delitiva
Documento eletrônico VDA49934514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/08/2025 06:13:36
Código de Controle do Documento: fa18012b-164a-4306-8ee8-b2ad549e3d82

elementos concretos extraídos dos autos, evidenciada pela periculosidade social
do agente, pois, praticou em concurso com outro indivíduo não identificado, a
subtração de um cordão de ouro da vítima, avaliado em R$4.500,00, mediante
"puxão", enquanto o comparsa lhe aplicava uma rasteira para impedir eventual
perseguição, aliado, outrossim, à sua propensão pelo cometimento de condutas
ilícitas, haja vista possuir antecedentes por atos infracionais, já tendo cumprido
medida de internação e, à época dos fatos, encontrava-se em regime de liberdade
.
assistida em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é

idônea a decretação da
prisão preventiva fundada no
, extraído da
risco concreto de reiteração delitiva
existência de maus antecedentes, reincidência,
,
atos infracionais pretéritos
(AgRg no HC n. 759.478/SP, Ministro Rogerio
inquéritos ou ações penais em curso
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
) - AgRg no HC n. 1002703/ES, minha
23/8/2022
Relatoria, Sexta Turma, DJEN
(grifo nosso).
7/7/2025
E ainda: Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da
quando o agente possuir
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
maus antecedentes, reincidência,
, inquéritos ou mesmo
atos infracionais pretéritos
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
. (AgRg no HC n. 1002262
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
- grifo
26/6/2025
nosso).
Por derradeiro, registro que os fundamentos adotados para a imposição da
custódia cautelar demonstram que as medidas alternativas diversas seriam
e
para resguardar a ordem pública e evitar o
insuficientes
inadequadas
cometimento de novos crimes.
Sob esta moldura, ausente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na
presente via,
a ordem.
denego
Publique-se.
Os argumentos do agravo regimental são inaptos para desconstituir a
motivação da decisão agravada, afinal, o agravante limitou-se meramente à

. Assim, à falta de contrariedade, não tendo
repetição da tese refutada, o que não basta
o agravante, nas razões deste recurso, rebatido e atacado especificamente os
, mantêm-se, portanto, hígidos os motivos
fundamentos da decisão agravada
expendidos pela decisão recorrida, atraindo, por analogia, a aplicação da Súmula n.
182 deste Tribunal Superior, segundo a qual é inviável o Agravo do art. 545 do CPC
(AgRg no
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
-
14/9/2023
grifo nosso). E ainda: o agravante não infirmou todos os fundamentos da decisão
a atrair a incidência da
agravada
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
(AgRg no HC n. 1.004.900/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
- grifo nosso) e,
14/8/2025
a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
atrai a incidência da
, que
decisão recorrida
Súmula n. 182 do STJ
impede o
(AgRg no HC n. 987.827/MS, Ministro Otávio de
conhecimento do agravo regimental

Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJEN 30/6/2025
– grifo nosso).
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49934514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/08/2025 06:13:36
Código de Controle do Documento: fa18012b-164a-4306-8ee8-b2ad549e3d82

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.416 / SP
Número Registro: 2025/0222811-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15143893720258260228 21704567520258260000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME OLIVEIRA ATENCIO
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA ATENCIO - SP369295
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS ALMEIDA GONCALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS ALMEIDA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME OLIVEIRA ATENCIO - SP369295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51032551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: d2b8d0d3-11f3-4a1e-b59d-6dabc0365f4a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/10/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: d2b8d0d3-11f3-4a1e-b59d-6dabc0365f4a